Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. ART. 507 DO CPC. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE.

I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais operou-se a preclusão, pois já analisadas no Primeiro Grau e reexaminadas pelo Tribunal em recurso anterior, com acórdão transitado em julgado. Mantida a decisão de não conhecimento, ante o pressuposto negativo de admissibilidade recursal, art. 507 do CPC.
II – Agravo interno desprovido.